Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702999-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUBOMIX PRE-MOLDADOS LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TUBOMIX PRÉ-MOLDADOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0700870-48.2022.8.07.0006), ajuizada em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 32365914): “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. TUBOMIX PRE-MOLDADOS LTDA - EPP ajuíza ação contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. A parte autora questiona a suspensão do fornecimento de energia elétrica de seu estabelecimento, aduzindo irregularidades no procedimento adotado pela ré para aferir irregularidade de consumo. Pede, em antecipação de tutela, o restabelecimento da energia fornecida à sua unidade consumidora. Determinada a apresentação do processo administrativo em que foi apurada a irregularidade. A parte autora não atendeu a determinação. É o relatório. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Sem o procedimento administrativo instaurado na empresa ré não é possível aferir eventual irregularidade da suspensão do fornecimento de energia à unidade consumidora do autor, até porque a ANEEL normatiza o procedimento a ser observado para a constatação de irregularidades. Os documentos são essenciais para a análise da plausibilidade do direito. Não se mostra cabível, em juízo preliminar, considerar as normas editadas pela ANEEL, no exercício do poder regulamentar, como ilegais. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência, que seja reformada a decisão proferida para determinar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica, determinando-se e impondo-se a agravada a ordem de religação in continenti da energia como antes, aplicando-se astreintes no valor de R$ 2.000,00, por dia em caso de descumprimento; e b) no mérito, a confirmação do pedido de tutela de urgência. Aduz, de início, que é Sociedade Empresária na ativa, exercendo as funções fabris no ramo de artefatos de cimento para uso na construção civil e assim, exercendo esta suas atividades, foi surpreendida com o corte de energia elétrica a ela fornecida pela ré, ao argumento de inadimplência, tendo tal acusação como base a imputação unilateral vinda por parte da fornecedora de energia elétrica, de que foi por ela constatada a diferença de consumo a maior por si entregue de energia elétrica, com o valor por esta pago, alusiva aos meses de julho de 2020 até outubro de 2021, e desta cobrando-lhe o pagamento, em uma fatura única, o exorbitante montante de R$ 61.434,74. Defende que antes da cobrança foi emitido documento pela requerida em 03/11/21, no qual foi notificada, através da Carta no 10.386/21 GRMF, informando que teriam sido detectadas irregularidades no medidor para fornecimento de energia elétrica no período, o que ocasionou a emissão de fatura especial para quitação do suposto consumo para pagamento de “consumo revisado”. Antes da mencionada carta foi realizada uma visitação pela agravada em suas dependências e instalações tendo sido identificado que o medidor da empresa estava “com perda de inicialização, deixando de registrar a energia elétrica consumida”. Entende que esse defeito apurado unilateralmente pela demandada não é atribuível a qualquer ato, conduta ou comportamento do consumidor, quem é a parte mais fraca da relação de consumo. Relata que é empresa que fabrica artefatos de cimento voltados à construção civil, tais como, tijolos de cimento, manilhas, blocos, concretos armados, etc, porém, não é empresa que tenha ou detenha quadro técnico específico voltada ao fornecimento de energia elétrica, ou manufatura na prestação de serviços elétricos, ou seja, esta apenas usa a energia elétrica fornecida, como produto de insumo no fabrico dos seus produtos, não tendo esta capacidade técnica, aptidão ou mesmo interesse, em imiscuir-se no relógio-marcador do consumo da energia, apenas consome e paga à concessionária, o valor por si apurado e apontado como consumido. Diz que o defeito identificado pela fornecedora como sendo “perda da inicialização, deixando de registrar energia elétrica consumida” é fato do produto, não podendo lhe ser imputado o dever e a obrigação de assumir pela irresponsabilidade da concessionária, que é não somente dona do relógio-marcador, como é a pessoa que opta pela marca do aparelho, escolhendo pelo aparelho que entendeu melhor. Destaca que a culpa única e exclusiva para a divergência de valores entre o consumido e o pago não é sua, é da agravada. Ressalta que a magistrada da origem não procedeu corretamente ao exigir, como pressuposto necessário para análise da liminar, que ela provasse o resultado do processo administrativo, que foi iniciado para apuração dos fatos. Frisa que mansamente recebeu os empregados da concessionária que, imediatamente substituiu o relógio velho por outro novo, sem apresentar, inclusive, no documento, qual era o número do lacre que havia no relógio velho, para constatar sua permanência, quando instalado pela primeira vez, no caso de perícia a ser realizada no interior da concessionária. Sustenta que a Juíza a quo cometeu equívoco ao indeferir a religação da energia elétrica, pois não adentrou no fato de que a cobrança indevida a ela imputada não era de consumo e sim de diferença de consumo. Assevera que há erro informativo da fornecedora em face da retirada do medidor, sua inspeção e prazos para sua realização, destoando da informação prestada. Informa que não foi constatada violação do medidor, logo, o equipamento foi substituído, sem sua solicitação, pois foi medida unilateral do fornecedor. Alega que se pagou o valor cobrado, a diferença reclama processo de acertamento, que não permite o corte, por ter havido pagamento do principal, e o que se cobrará é acessório, logo, necessário de se verificar o acertamento de seu montante e a licitude de sua cobrança, sendo que não pode ficar sem luz até que o processo se desenvolva. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 32365910). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual a requerente, ora agravante, buscou: a) liminarmente, que fosse juntada cópia do processo administrativo posteriormente, porque não poderia ficar a mercê da vontade da empresa ré, para os fins de determinar-se, que fosse efetuada a religação do fornecimento da energia elétrica em seu favor, no endereço onde se encontra atualmente instalada, bem como, que fossem obstadas todas e quaisquer medidas administrativas no sentido de interromper o fornecimento da energia elétrica por ela consumida, até ulterior decisão do Juízo, resguardando-se à ré apenas a reserva do corte em caso de inadimplemento ao consumo atual da energia fornecida e não a do período dito por apurado; e b) no mérito, que fosse consolidado por sentença a liminar deferida, tornando-a definitiva. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão da não aferição devida no medidor da agravante, em função de irregularidades verificadas no medidor, consoante vistoria e fiscalização realizada pela agravada no dia 29/10/21 (ID 113958849). Dos autos é possível verificar que se trata de diferença de consumo referente ao período de 07/2020 a 10/2021, em um total de 16 meses, no valor de R$ 61.434,74 (ID 113958848). Trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrente. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso, deve ser concedida a pretensão pleiteada. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). Dessa forma, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a manutenção da decisão. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias, das teses defendidas pelas partes, da cópia do processo administrativo e de estudo técnico. Desse modo, defiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator